Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO SOBRE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DETERMINADA CIRCUNSCRIÇÃO. PROVACAÇÃO DA PARTE PELO JUÍZO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, via de regra, foro do domicílio do réu fixa a competência para causa fundada em direito pessoal. No entanto, como a competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de ofício, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ).
2. Ainda que o Juízo suscitado não tenha declarado sua incompetência para julgar a ação de forma expressa, o conflito negativo de competência surgiu em razão de ter o Juízo suscitado provocado a autora a esclarecer o ajuizamento da demanda em sua circunscrição.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA-DF).